Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-50.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1639320/SP). OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE À AUTORA FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1639320/SP). OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE À AUTORA FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS EMPRESAS SENÃO AQUELA INDICADA PELA CORRETORA DE SEGUROS QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. A COBRANÇA, É, PORTANTO, ABUSIVA.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. PRECEDENTES DA CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.